Tribunal: TJMT
Processo: 1003413-47.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003413-47.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIANA RUTE VIEIRA GARCIA - CPF: 863.067.661-20 (RECORRENTE), BARBARA IANDRA SILVA SANTOS - CPF: 062.264.391-65 (ADVOGADO), BOOK PLAY COMERCIO DE LIVROS EIRELI - EPP - CNPJ: 06.943.073/0001-01 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE STABILE - CPF: 286.132.188-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CURSO SUPERIOR POR TELEFONE. DIREITO DE ARREPENDIMENTO (CDC, ART. 49). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO TEMPESTIVO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL INEXISTENTE. PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos pela consumidora e pela fornecedora de serviços educacionais contra sentença que declarou a inexistência de débitos e rejeitou tanto o pedido de indenização por danos morais quanto o pedido contraposto da ré. A autora buscava indenização por cobranças indevidas; a ré pretendia a improcedência da ação e a condenação da autora ao pagamento do saldo devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a consumidora comprovou o exercício tempestivo do direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC; (
ii
) estabelecer se as cobranças realizadas pela fornecedora configuram ato ilícito a justificar indenização por danos morais; (
iii
) determinar se é procedente o pedido contraposto de cobrança do saldo contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC exige manifestação inequívoca do consumidor no prazo de sete dias, mas tal ônus não foi cumprido pela autora, que confessou não ter formalizado o cancelamento.

A confissão da consumidora sobre a aceitação inicial da contratação torna irrelevante a discussão sobre a prova documental da ré, prevalecendo a validade do vínculo contratual.

A inversão do ônus da prova não dispensa a parte consumidora de demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito, em observância ao art. 373, I, do CPC.

A cobrança das mensalidades caracteriza exercício regular de direito (CC, art. 188, I), afastando a configuração de ato ilícito e, por consequência, o dever de indenizar.

A insistência em contatos de cobrança, sem inscrição em órgãos de restrição ao crédito ou exposição vexatória, constitui mero aborrecimento, não ensejando dano moral.

Reconhecida a validade do contrato e a inadimplência da consumidora, é procedente o pedido contraposto da ré para condenação ao pagamento do saldo devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora desprovido. Recurso da ré provido.

Tese de julgamento:

O exercício do direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC exige prova mínima da comunicação inequívoca ao fornecedor no prazo de sete dias.

A cobrança de valores decorrentes de contrato válido caracteriza exercício regular de direito, não configurando ilícito nem dano moral.

Reconhecida a inadimplência da consumidora, é legítima a condenação ao pagamento do saldo contratual em pedido contraposto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes,
ELIANA RUTE VIEIRA GARCIA
(ID 303216352) e
BOOK PLAY COMERCIO DE LIVROS LTDA
(ID 303216355), em face da r. sentença proferida pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá (ID 303215443), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

A demanda originária foi ajuizada pela parte autora, Sra. Eliana Rute Vieira Garcia, que narrou ter sido contatada por telefone no início do ano de 2024 pela empresa ré, Book Play Comercio de Livros Ltda, que lhe ofertou um curso superior em Educação Física. Alegou que, após considerável insistência da vendedora, anuiu com a contratação, mas que, passados dois dias, refletiu sobre sua condição financeira e decidiu exercer o direito de arrependimento. Sustentou, contudo, que sua tentativa de cancelamento foi obstada pela imposição de uma multa contratual no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), o que a levou a encerrar o contato sem formalizar a desistência. Posteriormente, passou a ser alvo de cobranças mensais no valor de R$ 190,00 (cento e noventa reais) e de contatos reiterados com ameaças de judicialização da dívida e de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, embora jamais tenha utilizado os serviços ou recebido cópia do instrumento contratual. Diante de tais fatos, pleiteou a declaração de inexistência do débito e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A r. sentença de primeiro grau (ID 303215443), acolhendo a tese de falha probatória da parte ré, que apresentou links de acesso restrito para comprovar a contratação, e aplicando a inversão do ônus da prova, declarou a inexistência dos débitos discutidos. No entanto, julgou improcedente o pleito de indenização por danos morais, por entender que a mera cobrança, desacompanhada de negativação ou outra violação de maior magnitude, configura mero aborrecimento. Por consequência, julgou improcedente o pedido contraposto formulado pela ré, que visava a condenação da autora ao pagamento do saldo devedor.

Inconformada, a parte autora,
ELIANA RUTE VIEIRA GARCIA
, interpôs o presente Recurso Inominado (ID 303216352), pugnando pela reforma parcial da sentença, exclusivamente para que a parte ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando que a cobrança indevida e a perda de seu tempo útil para resolver a questão ultrapassam o mero dissabor.

Igualmente irresignada, a parte ré,
BOOK PLAY COMERCIO DE LIVROS LTDA
, interpôs Recurso Inominado (ID 303216355), arguindo, em síntese, a validade da contratação verbal, a qual seria fato incontroverso admitido pela própria autora em sua exordial. Sustentou a legitimidade da cobrança, uma vez que a autora não comprovou ter exercido o direito de arrependimento dentro do prazo legal de sete dias previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Requereu, assim, a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes e, por outro lado, para que seu pedido contraposto seja julgado procedente, condenando-se a autora ao pagamento do débito remanescente.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes (
IDs
303216362 e 303216363), nas quais cada qual rebateu os argumentos da parte adversa e pugnou pela manutenção da parte da sentença que lhe foi favorável.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I. Do Juízo de Admissibilidade Recursal

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos interpostos. A recorrente
ELIANA RUTE VIEIRA GARCIA
litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, deferida em primeiro grau (ID 303216360), e a recorrente
BOOK PLAY COMERCIO DE LIVROS LTDA
comprovou o devido recolhimento do preparo recursal (
IDs
303216358 e 303216359). Ambos os apelos foram manejados tempestivamente.

II. Da Relação Jurídica e da Inversão do Ônus da Prova

Antes de adentrar ao mérito dos recursos, cumpre-me delinear as premissas jurídicas que nortearão a presente análise. A relação jurídica estabelecida entre as partes é, inequivocamente, de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do referido diploma legal, constitui um mecanismo de facilitação da defesa do consumidor em juízo, aplicável quando, a critério do julgador, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

O juízo de origem, de forma acertada, reconheceu a aplicabilidade de tal instituto. Contudo, é imperioso ressaltar que a inversão do ônus da prova não opera de forma absoluta, tampouco isenta a parte consumidora de seu dever processual de produzir um substrato probatório mínimo acerca dos fatos constitutivos de seu direito, conforme a regra geral disposta no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A inversão probatória não é um cheque em branco para a procedência automática de pleitos desprovidos de qualquer esteio fático; antes, visa equilibrar a relação processual diante da vulnerabilidade técnica, informacional ou econômica do consumidor, mas não o desobriga de corroborar, ainda que minimamente, a sua narrativa.

III. Da Análise do Mérito Recursal

Analiso conjuntamente os recursos, dada a interconexão das matérias neles devolvidas. A controvérsia central não reside na existência ou não de uma contratação inicial, mas sim na sua validade subsequente e, principalmente, na comprovação do exercício tempestivo do direito de arrependimento pela consumidora.

III.I. Da Validade da Contratação e do Não Exercício Comprovado do Direito de Arrependimento

A celeuma jurídica que se apresenta a esta Turma Recursal exige uma análise detida dos fatos à luz da legislação consumerista, especialmente no que tange ao instituto do direito de arrependimento. A própria autora, em sua petição inicial (ID 303215410), admite textualmente que, após a oferta telefônica, houve sua aceitação, ainda que, segundo alega, mediante insistência da vendedora. Tal admissão constitui fato incontroverso, tornando a existência de um consentimento inicial um ponto pacífico nos autos. A questão fulcral, portanto, desloca-se da formação do vínculo para a
sua potencial
desconstituição.

O ordenamento jurídico, ciente da vulnerabilidade do consumidor em contratações realizadas fora do estabelecimento comercial, conferiu-lhe uma prerrogativa especial, positivada no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou
a
domicílio.

Este dispositivo legal estabelece um prazo de reflexão, decadencial, de sete dias, dentro do qual o consumidor pode, de forma imotivada, resilir o contrato. Contudo, o exercício de tal direito, para que produza seus efeitos jurídicos, demanda uma manifestação de vontade inequívoca e tempestiva, dirigida ao fornecedor.

No caso em apreço, a autora alega ter tentado cancelar o contrato dois dias após a contratação. Todavia, para além da mera alegação, não produziu qualquer prova, nem mesmo indiciária, que corroborasse tal assertiva. Não há nos autos um número de protocolo, uma cópia de e-mail, uma gravação de chamada ou qualquer outro elemento que demonstre, com um mínimo de segurança jurídica, que a manifestação de arrependimento foi efetivamente comunicada à empresa ré dentro do prazo legal.

Pelo contrário, a narrativa da própria autora milita em seu desfavor. Afirma ela que, ao ser informada sobre a existência de uma multa de R$ 400,00 (quatrocentos reais), e diante da "indisposição da atendente", concluiu o atendimento "sem formalizar o cancelamento do contrato". Esta passagem é crucial, pois revela, por confissão, que o ato de cancelamento, a formalização da desistência, não se aperfeiçoou. A discordância com uma eventual cláusula penal – cuja legalidade nem sequer se discute neste momento – não equivale ao exercício do direito de arrependimento. O consumidor, para se valer da proteção do artigo 49 do CDC, deve comunicar sua decisão de desistir, independentemente das condições que o fornecedor venha a impor para a efetivação do distrato. A eventual imposição de encargo indevido configuraria uma outra ilicitude, a ser combatida pelas vias próprias, mas não suprime a necessidade de o consumidor manifestar, de forma clara e comprovada, sua vontade de cancelar.

Conforme já assinalado, a inversão do ônus da prova não tem o condão de criar fatos não demonstrados. Competia à autora, a teor do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o exercício tempestivo do direito de arrependimento. Não o fez. Ausente tal prova, presume-se que o contrato, inicialmente aceito, permaneceu hígido e eficaz.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Egrégia Turma Recursal já se manifestou em caso análogo, cujo entendimento adoto como razão de decidir:

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA DE ÁLBUM DE FOTOGRAFIA DE FORMATURA. VENDA
À
DOMICÍLIO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO ARTIGO 49 DO CDC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OCORRÊNCIA DENTRO DO PRAZO LEGAL. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO IMPROVIDO. O direito de arrependimento está previsto no artigo 49, do Código de Defesa do Consumidor, e aplica-se quando a contratação de fornecimento de produto ou serviços ocorre fora do estabelecimento comercial, todavia, deve ocorrer dentro do prazo de 07 (sete) dias previsto em lei. Deste modo, não há o que se falar em indenização a título de dano moral ou restituição da quantia paga. Sentença mantida. (TJ-MT - RI: 10034386520228110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/04/2023)

A similitude fática é evidente. A ausência de comprovação do exercício do direito de arrependimento no prazo legal afasta a pretensão de desconstituição do negócio e, consequentemente, de qualquer reparação dele decorrente.

III.II. Da Legitimidade do Débito e da Inocorrência de Ato Ilícito

Uma vez estabelecida a premissa de que o contrato permaneceu válido e eficaz, por não ter sido comprovada a sua tempestiva resilição, a cobrança das parcelas correspondentes ao serviço contratado emerge como um corolário lógico. A ré, ao emitir os boletos e realizar contatos para a cobrança dos valores inadimplidos, agiu no exercício regular de um direito que lhe assistia (art. 188, I, do Código Civil), não havendo que se falar em ato ilícito.

A r. sentença de primeiro grau fundamentou a declaração de inexistência do débito na falha probatória da empresa ré, que não disponibilizou de forma acessível os áudios da contratação. Com a devida vênia ao entendimento do nobre magistrado sentenciante, tal fundamento não se sustenta diante da confissão da própria autora, que admitiu ter aceitado a oferta e, mais importante, não ter formalizado o cancelamento. A prova testemunhal ou documental da contratação torna-se secundária quando a própria parte a admite. A validade do débito decorre da permanência do vínculo contratual, o qual não foi desfeito pela via legal do arrependimento.

Desse modo, infere-se que a própria autora reconhece que não cancelou a matrícula efetivada, sendo nítido que as cobranças das mensalidades passariam a ser cobradas, logo é legítima a cobrança efetivada em nome da parte autora.

III.III. Da Inexistência de Danos Morais

Sendo a cobrança legítima, indevido é o dano moral requerido pela parte autora. A pretensão indenizatória pressupõe a existência de um ato ilícito, de um dano e de um nexo de causalidade entre eles. Ausente o ato ilícito, porquanto as cobranças eram devidas, desmorona toda a estrutura da responsabilidade civil. Os contatos de cobrança, ainda que insistentes, inserem-se no âmbito dos dissabores inerentes à condição de devedor inadimplente e não configuram, por si sós, violação a direitos da personalidade, especialmente quando não se comprova qualquer excesso, constrangimento público ou inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, o recurso da autora, que busca a condenação da ré por danos morais, não merece provimento. A sentença, neste ponto, deve ser mantida, embora por fundamento diverso – a legitimidade da cobrança, e não apenas a ausência de negativação.

III.IV. Do Pedido Contraposto

Como consequência da legitimidade do débito e da confissão da inadimplência, o pedido contraposto formulado pela ré em sua contestação (ID 303215424) deve ser acolhido. Tendo a autora usufruído, ao menos potencialmente, do serviço disponibilizado e não tendo adimplido as contraprestações devidas, impõe-se sua condenação ao pagamento do saldo devedor, conforme planilha apresentada pela ré e não impugnada especificamente quanto aos valores.

Assim, a sentença deve ser reformada para julgar procedente o pedido contraposto, condenando a autora ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas do contrato.

IV. Conclusão

Diante do exposto, a sentença de primeiro grau merece reforma. A análise detida do conjunto fático-probatório, à luz da legislação aplicável, revela que a autora não se desincumbiu do ônus de provar o exercício do direito de arrependimento no prazo legal, confessando, ademais, não ter formalizado o cancelamento. Tal cenário conduz à conclusão pela validade do contrato e pela legitimidade das cobranças, o que afasta a pretensão de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, ao mesmo tempo em que impõe o acolhimento do pedido contraposto da ré.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos interpostos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto por
ELIANA RUTE VIEIRA GARCIA
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto por
BOOK PLAY COMERCIO DE LIVROS LTDA
.

Em consequência,
REFORMO INTEGRALMENTE
a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
para
JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial e, por outro lado,
JULGAR PROCEDENTE
o pedido contraposto, para o fim de
CONDENAR
a autora,
ELIANA RUTE VIEIRA GARCIA
, ao pagamento do valor de R$ 4.370,00 (quatro mil, trezentos e setenta reais) em favor da ré,
BOOK PLAY COMERCIO DE LIVROS LTDA
, referente às parcelas inadimplidas do contrato, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do vencimento de cada parcela e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da intimação para responder ao pedido contraposto.

Condeno a recorrente
ELIANA RUTE VIEIRA GARCIA
, por ter seu recurso desprovido, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, resta suspensa, em razão da gratuidade da justiça que lhe foi deferida, nos moldes do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a recorrente
BOOK PLAY COMERCIO DE LIVROS LTDA
ao pagamento de custas e honorários, uma vez que seu recurso obteve provimento.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente infundados e protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025